Tribunal: TJES
Processo: 0001975-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 7 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu a desclassificação do delito para uso pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante caracteriza tráfico de drogas ou uso pessoal; (ii) verificar a adequação da fixação da pena-base no patamar superior ao mínimo legal; e (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante configura tráfico de drogas, dada a quantidade e forma de acondicionamento das substâncias (93 buchas de maconha, 1 unidade de cocaína e 1 de haxixe), as quais foram encontradas em diversos locais da residência e indicam destinação comercial, além de terem sido localizadas mediante denúncia anônima de traficância.

4. A jurisprudência admite o uso do depoimento de policiais como prova idônea para condenação, desde que não haja dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 848.618/SP, STJ).

5. A pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite essa valoração na primeira fase da dosimetria (HC 725.534-SP, STJ).

6. Na terceira fase da dosimetria, reconhece-se o direito ao tráfico privilegiado, pois as condenações anteriores do réu não transitaram em julgado, e atos infracionais pretéritos distantes no tempo não caracterizam dedicação ao tráfico. No entanto, a redução deve ser aplicada pela fração de metade, dada a familiaridade do réu com o comércio ilícito de entorpecentes, evidenciada por ato infracional similar ocorrido oito anos antes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 3 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com início de cumprimento em regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de substâncias entorpecentes em quantidade e condições incompatíveis com o uso pessoal caracteriza o tráfico de drogas, mesmo que o réu alegue ser usuário.

2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado é aplicável mesmo na presença de atos infracionais pretéritos, desde que não configurada dedicação à atividade criminosa pela distância temporal e falta de gravidade das condutas anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 848.618/SP, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/9/2023; HC 725.534-SP, STJ, Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/04/2022; EREsp n. 1.916.596/SP, STJ, Terceira Seção; RE 591.054/SC, STF; REsp 1.977.027/PR, STJ

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001975-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 7 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu a desclassificação do delito para uso pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante caracteriza tráfico de drogas ou uso pessoal; (ii) verificar a adequação da fixação da pena-base no patamar superior ao mínimo legal; e (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante configura tráfico de drogas, dada a quantidade e forma de acondicionamento das substâncias (93 buchas de maconha, 1 unidade de cocaína e 1 de haxixe), as quais foram encontradas em diversos locais da residência e indicam destinação comercial, além de terem sido localizadas mediante denúncia anônima de traficância.

4. A jurisprudência admite o uso do depoimento de policiais como prova idônea para condenação, desde que não haja dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 848.618/SP, STJ).

5. A pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite essa valoração na primeira fase da dosimetria (HC 725.534-SP, STJ).

6. Na terceira fase da dosimetria, reconhece-se o direito ao tráfico privilegiado, pois as condenações anteriores do réu não transitaram em julgado, e atos infracionais pretéritos distantes no tempo não caracterizam dedicação ao tráfico. No entanto, a redução deve ser aplicada pela fração de metade, dada a familiaridade do réu com o comércio ilícito de entorpecentes, evidenciada por ato infracional similar ocorrido oito anos antes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 3 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com início de cumprimento em regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de substâncias entorpecentes em quantidade e condições incompatíveis com o uso pessoal caracteriza o tráfico de drogas, mesmo que o réu alegue ser usuário.

2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado é aplicável mesmo na presença de atos infracionais pretéritos, desde que não configurada dedicação à atividade criminosa pela distância temporal e falta de gravidade das condutas anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 848.618/SP, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/9/2023; HC 725.534-SP, STJ, Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/04/2022; EREsp n. 1.916.596/SP, STJ, Terceira Seção; RE 591.054/SC, STF; REsp 1.977.027/PR, STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO SANTOS MORAES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de usuário de drogas.

Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, busca a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento da benesse.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10522469), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

FLAVIO SANTOS MORAES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de usuário de drogas.

Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, busca a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento da benesse.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 26/01/2022, por volta de 21:30h, na Rua Gardênia, nº 28, bairro Jabaeté, em Vila Velha/ES, o acusado guardava, para fins de traficância, drogas ilícitas.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram até o local para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas, em que foram informados de que, em uma oficina de bicicleta na rua em questão, havia um indivíduo de nome Flávio traficando drogas.

Ao chegarem no local, o acusado, ao ser informado do conteúdo da denúncia anônima, permitiu que os policiais entrassem em sua residência e conduziu as autoridades até um cômodo, afirmando que no local apenas havia drogas para o consumo pessoal do acusado.

No cômodo, foram encontradas 03 (três) buchas de maconha e 01 (uma) bucha de haxixe.

Ato contínuo, a guarnição policial visualizou 03 (três) buchas de maconha em uma gaiola de pássaros pendurada na janela da residência, razão pela qual os policiais solicitaram a presença do cão Jaffar, para realizar nova busca.

Na oportunidade, foram localizadas 27 (vinte e sete) buchas de maconha no quintal da residência, e 60 (sessenta) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína atrás da caixa d’água da casa.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 23/26 dos autos digitalizados), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 13 dos autos digitalizados) e pelo Laudo de Exame Químico (vol. 001, parte 02, pp. 19/20 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

A testemunha PMES Lucas Lana Vaz, afirmou que o acusado mostrou às autoridades uma pequena quantidade de droga, mas que, ao realizarem uma busca pormenorizada do local, as autoridades encontraram maior quantidade de entorpecentes:

(...) no dia dos fatos foram verificar uma informação de que um indivíduo estaria fazendo tráfico de drogas em uma oficina de bicicleta no bairro Jabaeté; que foram até o local e fizeram contato com um rapaz que se identificou como dono da oficina, o senhor Flávio; que relataram o teor de denúncia, elucidando que estavam no local para verificar as informações e, então, ele disse que poderiam entrar, pois somente possuía um material para seu consumo, que seria bucha de maconha;

que o acusado levou os agentes para o interior da residência e mostrou onde estaria as buchas de consumo dele; que, todavia,

chamou atenção que havia uma gaiola de passarinho pendurada próximo a janela; que quando o depoente chegou próximo a janela, percebeu

que na gaiola tinham

outras buchas de maconha
; que com o apoio do cachorro, entrou no quintal e encontraram uma quantidade de entorpecentes;
que

depois o animal

foi para o interior da residência, e começou a indicar que em uma laje de banheiro teria outra quantidade de entorpecente; que devido à indicação de outros locais, o depoente subiu

na caixa d'água e encontrou mais quatro cargas de drogas, que totalizavam umas 50 buchas

de maconha
(...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial militar Cristiano Feliciano Viana, que afirmou que as drogas foram encontradas em uma gaiola de pássaros, no quintal e na laje da residência do acusado:

(...) narrou terem recebido uma denúncia de uma outra equipe policial, de que o Sr. Flávio estava vendendo entorpecentes em sua loja de bicicleta; que se deslocaram até o local e fizeram contato com o Sr. Flávio, que autorizou a entrada dos agentes; que o acusado informou aos agentes que havia maconha e haxixe, os quais seriam de uso próprio; que em buscas no local, localizaram na gaiola, salvo engano, 03 buchas de maconha; que diante da descoberta do material, pediram apoio do cão farejador nas buscas.; que o animal encontrou mais entorpecentes no quintal e na laje, onde havia a caixa d'água da residência; que o outro militar subiu à laje e lá encontrou uma quantidade maior de substância conhecida como maconha (...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O acusado, por sua vez, negou a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que apenas os entorpecentes localizados no quarto eram de sua propriedade e que o restante das drogas poderiam ter sido arremessadas para o local por outra pessoa:

(...) que possuía pouca quantidade de maconha em sua casa, sob a justificativa que a utilizava para uso próprio. Todavia, no que se refere a quantidade excessiva de drogas encontrada na gaiola do passarinho, no quintal e na laje, próxima à caixa d’água, o acusado afirmou que tais drogas não seriam de sua propriedade, destacando que o quintal era aberto, podendo qualquer um arremessar drogas no local, inclusive na posição em que se encontra a caixa d’água (...)

Analisando os depoimentos, entendo que não merece ser acolhido o pleito de desclassificação da conduta de usuário de drogas, tendo em vista que as provas produzidas no curso processual apontam que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Não ignoro que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando ser mero usuário, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos. Além disso, é perfeitamente possível a coexistência, na mesma pessoa, da figura de usuário e traficante.

No caso em apreço, as drogas estavam escondidas e acondicionadas em uma gaiola de pássaros, dentro de uma caixa d’água e no quintal, o que não se mostra compatível com a mera situação de usuário.

Soma-se a isso, que se tratavam de 93 (noventa e três) buchas de
maconha
, 01 (uma) unidade de
cocaína
e 01 (uma) de
haxixe
, e que o acusado fora abordado em razão de denúncia anônima acerca da realização da traficância por ele.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde, para a sua configuração, da efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base nos seguintes termos:

Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal; antecedentes imaculados; sem notícias da conduta social do acusado; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, seria necessária a existência de maiores elementos para aferição; os motivos do crime não foram revelados, eis que o réu negou o crime; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, tomando por base a quantidade e natureza das substâncias apreendidas [93 (noventa e três) buchas de maconha, com massa total de 147,8g (cento e quarenta e sete gramas e oito decigramas), 01 (uma) unidade de cocaína, pesando 1,2 grama (uma grama e duas decigramas) e 01 (uma) de haxixe, com massa de 0.4 (quatro decigramas)], fixo as penas em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30° (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Nesse ponto, entendo que o Juízo sentenciante fundamentou a exasperação da pena-base de forma idônea, já que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido:

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. STJ. 3ª Seção. HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 (Info 734).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:

Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado, uma vez que o acusado possui condenação pela prática de Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (0003482-56.2013.8.08.0048) e posse de drogas para consumo pessoal (Proc. n.º 0007079-96.2018.8.08.0035; n.º 0041889-73.2013.8.08.0035), bem como responde a outras ações penais pelo crime de tráfico de entorpecentes (Proc. n.º 0006564-56.2021.8.08.0035; 0009855-98.2020.8.08.0035 o que, de acordo com o entendimento do E. TJ, torna incabível a concessão da benesse, eis que demonstra que a dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes
.

No entanto, a referida fundamentação vai de encontro ao entendimento
vinculante
do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/PR), no sentido da impossibilidade de se valer de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de vilipêndio ao princípio da presunção de inocência.

Em relação a utilização de atos infracionais pretéritos como fundamento para negar o tráfico privilegiado, saliento que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Conforme se verifica o apelante somente respondeu pela prática de um único ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (0006363-06.2013.8.08.0048), cometido em 2013, ou seja, 08 (oito) anos antes da prática do crime ora analisado.

Nesse contexto, não verifico o preenchimento dos requisitos exigidos pela Corte da Cidadania, ante a ausência de gravidade da conduta antecedente e o grande lapso temporal entre o fato apurado e o presente.

Não obstante, embora entenda que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mostra-se possível a modulação da fração de redução, considerando que a existência de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

demonstra certa familiaridade do acusado com a traficância.

Assim, aplico a fração de metade (1/2), de modo que torno a pena definitiva do acusado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor de cada dias-multa tal como determinado pelo Sentenciante.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Eventual detração do período em que o acusado esteve preso provisoriamente ficará a cargo do Juízo da Execução, considerando a inexistência de informações suficientes que me permitem fazê-lo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, já que o acusado responde ao processo em liberdade.

É como voto.